Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA DE BENS NO CNIB. SERASAJUD. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO CREDOR AO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO,
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e da inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere à execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo Banco do Brasil; (ii) no curso do processo foram efetivadas inúmeras medidas com vistas à satisfação do crédito; (iii) o curso processual foi suspenso por um ano, em razão da execução frustrada, em março de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a utilização do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade e a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud, para a garantia da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
5. Incumbe à parte interessada a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto, em que a parte credora é o Banco do Brasil.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, inc. VII e art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2003623, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 18/06/2025; acórdão 1948099, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 5.12.2024; acórdão 1833403, Rel. Des. Alvaro Ciarlini; acórdão 1851209, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 02.05.2024; acórdão 1836103, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 02.05.2024; acórdão 1839231, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 16.04.2024.